Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE E DÉBITO DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÉBITO DE COPARTICIPAÇÃO. MORA EX PERSONA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)”. 1.1. Na hipótese, a operadora de plano de saúde é qualificada como de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. “A pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, tais como mensalidades, contam com prazo específico de cinco anos, a teor do previsto do art. 206, § 5, I, do CC, sendo inaplicável os preceitos do art. 205 do mesmo código, visto seu caráter residual. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.053.443/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) 2.1. Na hipótese, não configurada a alegada prescrição.
3. Não constituída em mora a devedora antes do ajuizamento da ação no tocante aos débitos referentes à coparticipação (mora ex persona), deve-se considerá-la constituída em mora a partir da citação para efeito de incidência dos juros moratórios quanto a esse débito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.